Tribunal: TJMT
Processo: 1053873-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053873-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE PINHEIRO COELHO FILHO - CPF: 106.025.771-87 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
PODER EXECUTIVO.

INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO
contra sentença no bojo de ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora apelante.

Sustenta, em linhas gerais, que inexiste a absorção do índice 11,98% pelo advento da Lei Estadual n. 6.528/94, a qual ensejou o aumento real de salário (obrigação legal), sendo diversa da errônea conversão da URV.

Pugna pela reforma da sentença, porquanto argumenta que somente em sede de liquidação de sentença será possível concluir pela ocorrência ou não da defasagem salarial.

Em contrarrazões, o recorrido refuta o pedido ao argumento de que houve a efetiva recomposição mediante a citada Lei e demais normativas de reestruturação de carreira. Aduz, nesse aspecto, que a eventual perda decorrente da URV foi recomposta e desconstitui a pretensão recursal.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178) – id. 86538961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022